Tribunal: TJDFT
Processo: 0704541-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSENCIA DE PRESSUPOSTO FORMAL DE ADMISSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSENCIA DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A teor do art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível.

2. Mostra-se inviável o seguimento do recurso sem que as pessoas atingidas pelo seu eventual provimento estejam integradas à lide recursal, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.